Tribunal: TJMT
Processo: 1030532-20.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030532-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PIMENTA - CPF: 615.562.111-04 (AGRAVANTE), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (AGRAVADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE -
ART. 99, §2º, CPC
- RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, condicionando o prosseguimento ao recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

O agravante sustenta ser financeiramente incapaz de arcar com os custos do processo, alegando privação de liberdade e ausência de renda ou patrimônio, apresentando como provas declaração de hipossuficiência e documentos relacionados à condição de encarceramento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a simples alegação de hipossuficiência econômica, corroborada por documentos de encarceramento, é suficiente para deferir o benefício da justiça gratuita ou se é necessária a comprovação documental adicional da impossibilidade de custeio.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural, salvo existência de elementos nos autos que infirmem essa presunção.

A privação de liberdade não é, por si só, prova inequívoca da incapacidade financeira para custeio das despesas processuais. Cabe ao requerente demonstrar documentalmente sua impossibilidade econômica, o que não foi realizado nos autos.

A ausência de comprovação de rendimentos, patrimônio ou outros elementos que corroborem a alegação do agravante fragiliza o pleito. Jurisprudência do STJ orienta que o deferimento do benefício da gratuidade exige indícios concretos da incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O benefício da justiça gratuita exige comprovação documental idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração unilateral acompanhada de elementos genéricos.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Bastita Pimenta, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, movida em face da Andrea Maria Lacerda Plaviack, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais, sustenta que se encontra atualmente recolhido ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, sem percepção de renda ou acesso a patrimônio, sendo financeiramente incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Anexou ao recurso declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição de pessoa privada de liberdade. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 249316172).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 256679166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Bastita Pimenta propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens em face de Andrea Maria Lacerda Plaviack,
tendo o douto magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 172486512

- autos de origem).

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
, sustentando que
se encontra atualmente recolhido ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, sem percepção de renda ou acesso a patrimônio, sendo financeiramente incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Anexou ao recurso declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição de pessoa privada de liberdade. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

No caso, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita sustentando que o autor não comprovou suficientemente a alegação de necessidade, veja:

“
Compulsando os autos, observa-se que a parte autora pugna a concessão da gratuidade da justiça, argumentando que se encontra atualmente preso e sem exercer qualquer atividade remunerada.

Para fundamentar seu pedido e evidenciar sua situação, a parte autora anexou a exordial os seguintes documentos: “Declaração de hipossuficiência” (id. 171977389); “Comunicado de mandado de prisão” (id. 171979443); e “Audiência de Custódia” (id. 171979444).

Entretanto, é importante ressaltar que, apesar da alegação de ausência de renda, o requerente não apresentou documentos que comprovem, de forma objetiva, sua incapacidade financeira, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da situação de necessidade. Assim, apenas a alegação, sem o devido suporte documental, não é suficiente para o deferimento do pedido.

Ademais, a privação de liberdade, por si só, não comprova a total incapacidade de arcar com as despesas processuais. O preso pode ter outros recursos disponíveis, como apoio familiar ou patrimônio, que poderiam ser utilizados para custear o processo, mas tal situação não foi demonstrada nos autos.”

(id. 172486512 – autos de origem).

Analisando os documentos dos autos, observo que
o requerente baseou seu pedido de justiça gratuita exclusivamente na alegação de que se encontra encarcerado, sem exercer atividade remunerada. No entanto, a condição de encarceramento, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica absoluta, especialmente quando há evidências de que o requerente possui patrimônio ou condições de arcar com os custos processuais.

Além disso, não apresentou nos autos elementos concretos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, limitando-se a alegar pobreza jurídica sem apresentar documentos como declaração de Imposto de Renda, extratos bancários ou qualquer outra prova hábil a corroborar suas alegações. Tal ausência de comprovação fragiliza a presunção de veracidade da declaração firmada pelo agravado.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025